Tribunal: TJSP
Processo: 1501397-71.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Apelação. Feminicídio. Acusado desferiu diversos golpes de faca em companheira, que foram a causa da morte dela, em um estabelecimento comercial, após uma briga em virtude de ciúmes. Pleito defensivo objetivando, exclusivamente, a redução da pena. Parcial acolhimento. Basilar determinada à fração de um quinto acima do mínimo legal. Reajuste da fração de aumento, impondo-se a proporção de um

Ementa:
Apelação. Feminicídio. Acusado desferiu diversos golpes de faca em companheira, que foram a causa da morte dela, em um estabelecimento comercial, após uma briga em virtude de ciúmes. Pleito defensivo objetivando, exclusivamente, a redução da pena. Parcial acolhimento. Basilar determinada à fração de um quinto acima do mínimo legal. Reajuste da fração de aumento, impondo-se a proporção de um oitavo, com fulcro no recurso que dificultou a defesa da vítima. Exclusão da agravante da calamidade pública. Presença das agravantes genéricas do motivo fútil e do meio cruel. Elevação da pena à fração de um quarto. Reprimenda finalizada em 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Parcial provimento.